Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO NA PANDEMIA DE COVID-19. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender atos administrativos de cobrança de valores pagos a servidor público a título de Gratificação de Movimentação (GMOV) e adicional de insalubridade durante o período de teletrabalho na pandemia de COVID-19.
1.2. A parte agravante sustenta a ilegalidade da cobrança e afirma que os valores possuem natureza alimentar, já consumidos, além de invocar boa-fé no recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender atos administrativos que determinam a restituição de valores pagos a servidor público a título de gratificação de movimentação e adicional de insalubridade durante o período de teletrabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em cognição exauriente.
3.2. A Administração Pública fundamentou a cobrança em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e em parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, segundo os quais os pagamentos realizados durante o teletrabalho seriam indevidos, por se tratar de verbas de natureza propter laborem.
3.3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que adicionais de insalubridade, periculosidade e gratificação de movimentação possuem natureza transitória e dependem da efetiva prestação de trabalho em condições específicas previstas em lei, não havendo obrigação de manutenção dessas vantagens durante o regime excepcional de teletrabalho.
3.4. A análise da alegada boa-fé do servidor e da aplicação do Tema no 1.009 do STJ exige exame aprofundado das circunstâncias do caso e das normas aplicáveis, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
3.5. A desconstituição da presunção de legitimidade dos atos administrativos e a distinção entre erro operacional e erro de interpretação normativa demandam dilação probatória e apreciação pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida em todos os seus termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de atos administrativos de cobrança de valores pagos a servidor público exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de boa-fé no recebimento das verbas. 2. A análise da legalidade da restituição de valores pagos durante o teletrabalho, quando fundada em interpretação administrativa e em decisão de órgão de controle, demanda cognição exauriente e dilação probatória, incompatíveis com a tutela de urgência”.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0700530-05.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09.02.2022.